Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737085-95.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DILMA GONCALVES DE ARAUJO RECORRIDO: JOSEFA FERREIRA DE ANDRADE DESPACHO A peça juntada pela advogada da parte Recorrida (Id n. 62702963) não guarda relação com os autos, razão pela qual deve ser excluída. À Secretaria para exclusão. Intime-se para ciência. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator